Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-59.2014.8.11.0098
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – MÁFIA DOS SANGUESSUGAS – PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – MÉRITO – CONVÊNIO FIRMADO COM SUBSÍDIO FEDERAL E MUNICIPAL – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E INSTRUMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – VERBA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO CAUSAL ENTRE AS ALEGAÇÕES E A OCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO – AUSÊNCIA – SENTENÇA BASEADA NA DECISÃO DO ACÓRDÃO DO TCU – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS – ATO SENTENCIAL REFORMADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.
Não deve subsistir a sentença que condena o Réu somente com base na decisão do Tribunal de Contas da União, uma vez que se trata de órgão de controle externo e independente, devendo, o processo judicial formar conjunto probatório que confirme, inequivocamente, as alegações contidas na inicial da Ação Civil Pública.
Na hipótese de inexistirem provas que comprovem o nexo de causalidade entre os fatos alegados e a conduta da parte Requerida, não há falar em condenação por ressarcimento de dano ao erário, em razão da ausência de ato de improbidade administrativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000871-59.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE SERAFIM BORGES - CPF: 111.827.251-04 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SERAFIM BORGES (APELANTE), ANA ROSA DOMINGUES BORGES - CPF: 459.618.591-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de José Serafim Borges, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que nos autos da Ação Civil Pública n. 871-59.2014.8.11.0098, julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao ressarcimento dos danos causados ao erário, no valor de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), devidamente atualizado.

O Recorrente, de início, suscita a incompetência do Juízo, afirmando que há conexão da presente ação com a Ação Civil Pública n. 2009.36-01.000509-0, em trâmite na Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Cáceres.

No mérito, afirma que o Apelado aponta a ocorrência de enriquecimento ilícito, contudo, não aponta onde está o aproveitamento de tal posse de calores, portanto, não há provas que ensejam a condenação. Ademais, defende a ausência de dolo e por isso, não há falar em conduta ímproba.

Posto isso, requer o Apelante que seja reformada a sentença, para ser julgada improcedente a ação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões (id n. 14447546).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo (id n. 19525499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020